Tribunal: TJDFT
Processo: 0725778-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0725778-27.2021.8.07.0000 REQUERENTE: FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme manifestação da d. Procuradoria de Justiça (Num 29150762), intime-se a parte autora para promover a devida instrução do feito, "com a juntada da sentença, do acórdão vindicado, dos autos que refletem os diálogos interceptados, bem como de outras peças que a Defesa julgue pertinentes, a fim de verificar, ainda que perfunctoriamente – pois não se admite o reexame da matéria em sede revisional –, se a condenação é deveras manifestamente contrária a todas as evidências dos autos". Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator